Tribunal: TJDFT
Processo: 0738500-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LIKE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0714260-37.2021.8.07.0001) requerido por SANDÚLCIA DA SILVA PEREIRA, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 51236072), a agravante/executada alega, em síntese, que a Contadoria Judicial deixou de incluir em seus cálculos o pagamento do financiamento do veículo. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 51236075 e 51236076. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a probabilidade de provimento do recurso, pois, diferentemente do que busca fazer crer a agravante/executada, a discussão acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial já está coberta pelo manto da preclusão, por ausência de impugnação tempestiva, conforme devidamente certificado ao ID 164645789 dos autos de origem. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora